Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo. Provas.
Os depoimentos em que se relataram disparos de arma de fogo após o réu discutir com o vizinho e sair do local, apreensão de maleta (aberta em local visível) sem a arma de fogo e com munições e carregadores, e laudo que atestou a compatibilidade dos projéteis deflagrados com a arma do réu são provas suficientes de que o réu cometeu os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo. Apelação não provida.